Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-72.2016.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001407-72.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIORDANY CAVALCANTE SCARPIN - CPF: 781.625.801-15 (VÍTIMA), APOLINARIO MACEDO - CPF: 787.382.291-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIORDANI CAVALCANTE SCARPIM (VÍTIMA), APOLINARIO MACEDO (VÍTIMA), ROZANGELA BATISTA ALCANTARA - CPF: 999.367.551-20 (ASSISTENTE), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (ASSISTENTE), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SUFICIÊNCIA –
1.1.
ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
2.
PREQUESTIONAMENTO –
3.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da
res furtivae
e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre
in casu
,
ex vi
do art. 563 do CPP.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1407-72.2016.8.11.0010 – código 77762, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inc. I [antiga redação], c/c art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o acusado restou
absolvido
do delito previsto no
art. 163, § único, inc. III, do mesmo
códex
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146358668, o apelante pretende a
absolvição
dos crimes de roubo majorado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, o qual se embasaria exclusivamente no reconhecimento fotográfico nulo e viciado realizado pela vítima na fase extrajudicial, em
violação ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 146358670, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 146977659, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15/10/2015, por volta das 14h30min, o apelante
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
“Lagoinha”
, deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio público, especificamente uma tornozeleira de monitoramento eletrônico (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 15/10/2015, por volta das 15h05min, no estabelecimento comercial denominado Droga Nossa Avenida, situado na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, bairro Centro, na Comarca de Jaciara/MT, o apelante
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
“Lagoinha”
,

com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade do aludido estabelecimento comercial, assim como 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), além de 01 (uma) bicicleta de cor preta, marca MTB, pertencentes à vítima
Apolinário Macedo
(
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o recorrente posicionou uma arma de fogo nas costas da vítima
Apolinário Macedo
, antes de rendê-la e de se apossar de sua carteira contendo a importância de R$ 70,00 (setenta reais), após o que subtraiu também a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa da farmácia e se evadiu do local, levando consigo ainda a bicicleta do ofendido
Apolinário
.

A preambular pontua que, ao chegar na cena do crime, a Polícia Militar foi informada a respeito das vestes usadas pelo suspeito, o qual trajava camisa azul, calça jeans e uma camisa vermelha amarrada no pescoço, e narra que as roupas em questão foram localizadas em um terreno ermo, bem assim pontua que os agentes estatais descobriram que a bicicleta da vítima, utilizada na fuga do increpado, estava em poder da pessoa de
Rozângela
, vulgo
“Thais”
, para cuja residência os policiais se dirigiram e obtiveram êxito em localizar o referido bem.

Diante das informações repassadas por
Rozângela
, no sentido de que a bicicleta lhe havia sido emprestada pelo réu e que este a abordou usando roupas semelhantes às vestes descritas pela vítima, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde a irmã deste entregou à guarnição a sua tornozeleira de monitoramento eletrônico, descrevendo a peça incoativa, por fim, que, em rondas posteriores, os agentes de segurança pública localizaram o recorrente, o qual, embora tenha tentado se esconder ao visualizar a viatura, foi abordado e preso.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
pelo crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. I [antiga redação], por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, foi
absolvido
do delito tipificado no
art. 163, § único, inc. III, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 146358652 - Pág. 10/15 e Pág. 28/30); do relatório policial em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 73/2015 (ID 146358652 - Pág. 26/27); do termo de apreensão (ID 146358652 - Pág. 34); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e indigitado pela vítima
Apolinário Macedo
como o indivíduo que ingressou na farmácia, colocou uma arma de fogo em suas costas, subtraiu o dinheiro do caixa da drogaria e a carteira do depoente e se evadiu levando consigo a bicicleta do ofendido, que estava estacionada em frente ao estabelecimento comercial.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento seria nulo e imprestável para respaldar o édito condenatório, porque
não foi consignado em auto pormenorizado
e
tampouco rendeu observância às demais fases do procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
, estando ainda, na intelecção defensiva, viciado pela prática de
show-up
, já que
apenas a fotografia do réu foi exibida ao ofendido
.

No entanto,
data venia,
a tese de nulidade
não
comporta acolhimento
.

Com relação à inexistência de redução do reconhecimento a termo pormenorizado, friso que, ao contrário do que alega a i. defesa em suas razões recursais, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
não consiste apenas em relatório lavrado unicamente pelo investigador de polícia
(ID 146358652 - Pág. 26).

Isto porque, o ato em questão restou
consignado pela própria vítima em seu depoimento perante a autoridade policial
, oportunidade em que ela, nas suas palavras,
confirmou
“ter reconhecido o suspeito por foto apresentada pela polícia militar”
(ID 146358652 - Pág. 23), sendo de se pontuar que o termo de declarações extrajudiciais se encontra
assinado tanto pelo reconhecedor
,
quanto pela autoridade policial e pela escrivã
.

Com relação às demais etapas listadas pelo art. 226 do CPP, a exemplo da descrição prévia a ser feita pelo reconhecedor e da exibição de outros suspeitos com características semelhantes às da pessoa a ser reconhecida, saliento que, não obstante o entendimento diverso da d. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do aludido dispositivo legal
não torna imprestável o elemento informativo
.

Isto porque, o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
Apolinário Macedo
ratificou
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestou depoimento
em juízo
, inclusive descrevendo, desta vez
perante a autoridade judiciária
, a
característica física

do réu que permitiu apontá-lo como o autor do ilícito
, isto é, o bigode do infrator, e esclarecendo que
reconheceu também as vestes por ele utilizadas durante a execução delitiva
, que foram posteriormente abandonadas e apreendidas, o que
certamente supre a pecha apontada nas razões recursais
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Além disso, para mais que o reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo pela vítima
Apolinário Macedo
, tem-se ainda que
o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes
, como por exemplo a
dinâmica delitiva narrada judicialmente
pelo próprio ofendido, dando conta de que perseguiu o réu após o fato e de que, por isso mesmo, foi capaz de reaver parte da
res furtivae
, além dos
depoimentos prestados em juízo
pela testemunha
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar
e na delegacia pela pessoa de
Rozângela Batista Alcântra
.

Como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas e independentes do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, a teor da orientação jurisprudencial vista nos seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Reitere-se que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Apolinário Macedo
ratificou
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
e narrou mais detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática dos delitos patrimoniais.

Com efeito,
em audiência instrutória
, o ofendido declarou que, na data do fato, dirigiu-se até a farmácia para buscar um remédio e que, ao adentrar no estabelecimento, percebeu uma pessoa sentada na calçada, embora não tivesse dado maior atenção ao indivíduo naquele momento, sendo que, no interior da drogaria, quando já interagia com o farmacêutico
Giordani
sobre o preço do medicamento, dito indivíduo o abordou, posicionou uma arma de fogo em suas costas e anunciou o assalto.

Segundo a vítima, após se assenhorar da
res furtiva,
o réu se evadiu da cena do crime utilizando-se de sua bicicleta, que estava estacionada em frente à farmácia, e o declarante seguiu no seu encalço, até as proximidades da casa de sua genitora, onde uma moradora da vizinhança lhe disse que o suspeito havia dispensado a bicicleta em frente à residência, ingressado em um imóvel onde estava uma usuária de drogas, de apelido
“Thaís”
, e ido para os fundos desta casa com a usuária, após o que o depoente se dirigiu para os fundos do domicílio em questão, onde
encontrou as roupas trajadas pelo executor do roubo e uma sacola contendo os seus documentos pessoais
.

A vítima foi expressa ao aduzir que, de acordo com o que lhe relatou a vizinha da casa abandonada,
a pessoa do ora apelante, vulgo “Lagoinha”, foi quem chegou naquela localidade com a sua bicicleta
,
trocou de roupas
e ato contínuo
se evadiu com a pessoa de apelido “Thaís”, na bicicleta do ofendido
, ressaltando o declarante que
a sua bicicleta efetivamente veio a se recuperada em poder da mencionada usuária de drogas
[vulgo “
Thaís
”].

O ofendido disse ainda que, na sua impressão,
a arma de fogo instrumentalizada no crime era de calibre .22
e que, além da sua carteira contendo documento e algum valor em espécie, o
infrator subtraiu também o dinheiro do caixa da farmácia
.

A respeito do reconhecimento do acusado, a vítima elucidou que,
embora ele usasse uma camiseta em volta da cabeça, sua face propriamente dita estava à mostra
e, em determinado momento,
foi capaz de visualizar a característica da parte inferior de seu rosto, especificamente o formato do bigode
, o que posteriormente
possibilitou o reconhecimento fotográfico
, ao que agregou ainda a informação de que, na tarde fatídica, os policiais empreenderam diligências infrutíferas em busca do réu, porém,
só vieram a encontrá-lo no período noturno
.

Outrossim, a vítima esclareceu que
conhecia de vista a usuária de drogas envolvida
[
“noiada”
], porque esta residia na região da casa de sua genitora, e declarou que, após o fato,
ela própria admitiu à sua irmã

que foi ela quem não deixou o acusado queimar os seus documentos pessoais
, pois ela simularia tê-los encontrado fortuitamente e os devolveria à vítima, no afã de obter alguma recompensa pecuniária pelo gesto.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do ilustrativo depoimento prestado
em juízo
pela vítima
Apolinário Macedo
,
in verbis
:

“(...). Aí eu passei lá para perguntar o preço. Aí, eu conversando com ele, sou muito amigo dele, né,
aí o cara já chegou e meteu a arma nas minhas costas, falou que era assalto
. Pegou eu e ele lá dentro. Colocou.
Aí ele saiu correndo com a minha bicicleta, eu saí correndo atrás dele
. Aí o
Giordani
já ligou para a polícia, a polícia veio.
Aí eu fui investigando, investigando, na frente da casa da minha mãe, tinha uma ‘noiada’
. Aí
a vizinha lá falou ‘não, ele jogou a sua bicicleta aqui e foi lá para o fundo’. Aí eu fui lá na residência, no fundo, achei a roupa que ele estava vestido, a botina, a calça e a camiseta que estava amarrada na cabeça
. (...). Fui lá e olhei para cima do telhado,
estava numa sacolinha amarrada o meu documento, a menina que não deixou queimar, a ‘noiada’
. (...). Aí eu chamei o policial, o policial veio, fez a ocorrência certinho, pegou dados, documentos, conferiu tudinho e bateu. Aí
ele achou a minha bicicleta, devolveu também
. Aí eu fui na delegacia (...).
Levou dinheiro, sim
. (...). Fora da carteira, tinha R$ 400,00 que era para pagar essa prótese aqui, que eu mandei fazer, né, e estava fora da carteira, se estivesse na carteira, ele tinha levado,
só que ele meteu a mão só onde estava a minha carteira mesmo
.
Parece que era uma .22
. (...). Ele
pediu para abrir a gaveta e pegou uns trocadinhos que o Giordani tinha acabado de colocar no cofre, o dinheiro
, né. (...). Aí
teve uma hora que eu ainda olhei na cara dele e conheci um bigodinho, em tirinha assim, um bigodinho
. O ‘Tião’ chegou em mim,
o policial, e perguntou se eu conhecia ele, ‘não conheço, não’. Aí mostrou uma foto para mim e eu falei ‘é, parece ser esse aqui’
. (...). Falou ‘vamos atrás dele’. Aí não achou ele,
quando foi à noite, parece que ele foi assaltar o Posto Taperão lá e pegaram ele
. (...).
Investigar, assim, porque eu saí correndo atrás dele, ele saiu com a minha bicicleta, né, aí foi indo, foi indo, foi em direção para a casa da minha mãe, aí eu perguntei para a vizinha onde que ficava a ‘noiadinha’, a ‘Thais’ lá, né, aí ela falou ‘não, ele jogou a bicicleta aqui, pegou a Thaís e saiu aí para o fundo ali, está lá na casinha do fundo’
. Aí eu
fui atrás, aí eu achei a roupa, eu reconheci a roupa que ele estava
, né. (...).
Se eu vi ele? Não, ela já tinha saído com ele para comprar, diz que foi comprar drogas, o comentário da mulher lá
, né. (...). Isso, exatamente (...),
a mulher confirmou lá que era o ‘Lagoinha’ mesmo
. Aí
ele trocou de roupa e saiu com a bicicleta mais ela, saiu os dois na bicicleta. E a Polícia pegou a bicicleta com ela
. (...).
O ‘Tião’ mostrou foto para mim e eu reconheci o bigodinho, né. A camisa aparecia o rosto dele, né, aí eu conheci o bigodinho
. (...).
Eu perguntei à vizinha se tinha visto ele, falou que tinha jogado a bicicleta na frente da casa dela e ido lá para o fundo. Na frente da residência da vizinha, né, e pegado a amiga dele, chamou ele lá para o fundo na residência que é abandonada
, né. Aí, lá, conversaram (...),
aí ela voltou, pegou a bicicleta, a ‘Thaís’, uma mulherzinha que morava ali, aí ela voltou, pegou a minha bicicleta e saíram os dois na minha bicicleta
. Aí a vizinha falou que eles tinham descido para lá e
eu fui até onde que ele estava, desfeito a roupa dele, do assalto, eu achei a roupa e o documento meu. Fui, fui. Lá que eu achei o documento amarrado na sacolinha de plástico, dentro de um marmitex vazio
. Era que ela tinha guardado, disse que para ‘recuperar’ um dinheiro depois, de mim. Porque ela me conheceu na foto.
Ele ia queimar o documento todo. Assim que ela falou para a minha irmã
. Me reconheceu na foto, né, e pediu para guardar o documento, não era para queimar, não, porque ela queria ‘recuperar’ um dinheiro, dizendo que tinha achado jogado. Assim que ela falou para a minha irmã. (...).
O policial achou a bicicleta com a menina e devolveu para mim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID

146358653) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
Apolinário Macedo
, além de coerentes e seguras por si sós, encontram amplo amparo no depoimento prestado
em juízo
pelo policial militar
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar
, o qual relatou que foi acionado para averiguar o roubo ocorrido na farmácia e que, em entrevista com uma das vítimas, esta informou que comprava remédios quando foi surpreendida por um indivíduo que anunciou o assalto.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha compromissada revelou que,
ao ser confrontado com uma foto do apelante

CLEBSON ANTÔNIO
, vulgo
“Lagoinha”
,
o ofendido em questão de
imediato reconheceu o suspeito como o autor do delito patrimonial
.

Nas palavras da testemunha,
“Foi mostrada uma foto do vulgo, CLEBSON ANTÔNIO, ‘Lagoinha’, né, e, de imediato lá, ele reconheceu que seria o ‘Lagoinha’ o autor

do roubo
. (...).
Reconheceu ele.
Na data ele falou, né. Ele não,
nunca tinha visto o ‘Lagoinha’, foi mostrada a foto, falou ‘é esse?’, ele falou ‘sim, pela foto é esse’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 146358653) – Destaquei.

O testemunhante verbalizou que o réu não foi localizado em diligências imediatas e
apenas foi encontrado e preso na noite daquela data, por outra equipe policial
.

A testemunha aduziu também que a primeira vítima, proprietária da bicicleta subtraída,
chegou a seguir o infrator após o fato
e, com isso,
conseguiu chegar até uma residência
situada próxima ao domicílio de sua própria genitora,
onde o réu se desfez das roupas usadas durante a execução delitiva e abandonou a carteira da vítima
.

Por fim, o policial militar explicou que,
no roubo
sub judice
, houve duas vítimas
.

Saliente-se
que o fato de a testemunha
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar
consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Não bastasse, tem-se ainda que a pessoa de
Rozângela Batista Alcântra
, vulgo
“Thaís”
,
com quem foi localizada a bicicleta pertencente à vítima

Apolinário Macedo
na data fatídica, foi ouvida
perante a autoridade policial
e declarou expressamente que o
velocípede lhe havia sido emprestado momentos antes pelo apelante

CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
, vulgo
“Lagoinha”
, o qual
também lhe deu dinheiro em espécie
para comprar bebidas alcoólicas e
a havia procurado por volta do horário do crime
sub judice
,
trajando as mesmas vestes apreendidas pela polícia e reconhecidas pela vítima como sendo as roupas usadas pelo executor do roubo
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do mencionado depoimento extrajudicial,
in verbis
:

“(...) estava em sua casa quando o ‘LAGOINHA’ (CLEBERSON ANTONIO) chegou e pediu que a declarante fosse comprar uma pinga para ele
; QUE, declara como estava com vontade de beber também, por isso foi comprar a bebida;
QUE, ‘LAGOINHA’ lhe emprestou uma bicicleta de cor preta
e
lhe deu R$ 10,00
para comprar a bebida
;
QUE, após comprar a bebida, quando estava chegando em sua casa foi abordada pela polícia militar
e foi conduzida até esta delegacia de polícia; QUE, não sabe o paradeiro de ‘LAGOINHA’; QUE,
perguntado quais eram as vestimentas do ‘LAGOINHA’ quando foi até sua casa, respondeu ‘quando ele chegou, as roupa tá aí’ (blusa azul, e uma blusa vermelha amarrada na cabeça, calça jeans e botina, depois vi ele trocando de roupa em um terreno baldio
, ele vestiu bermuda jeans e uma camisa regata de cor azul e chinelo e
depois saí de lá para comprar a bebida e não vi ele mais não
"
. (ID 146358652 - Pág. 16/17) – Grifei.

Oportunamente, consigno não ignorar que
Rozângela Batista Alcântra
, vulgo
“Thaís”
, não foi localizada para ser ouvida
em juízo
, de modo que as suas esclarecedoras e comprometedoras declarações detêm
natureza eminentemente extrajudicial
.

Por outro lado, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, exatamente como se dá na hipótese, em que
o depoimento extrajudicial em questão se coaduna com a prova documental
, a exemplo do termo de apreensão da indumentária usada pelo réu na hora do delito (ID

146358652 - Pág. 34),
e com as declarações judiciais da vítima e da testemunha compromissada
.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Como se vê, ao revés do que sustenta a d. defesa, a condenação do apelante não se especa exclusivamente sobre o reconhecimento fotográfico extrajudicial promovido pela vítima, mas em
vasto acervo de provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
, portanto, em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Deveras, a análise concatenada e sistemática do complexo probatório produzido nestes autos leva à conclusão inexorável de que, após praticar os roubos, o réu foragiu com a bicicleta da vítima, foi perseguido por ela até o local onde foi visto por uma vizinha com a aludida bicicleta e onde abandonou as roubas utilizadas durante a execução delitiva e o documento pessoal da vítima [que foram localizados pelo próprio ofendido nesta localidade], ato contínuo, emprestou a bicicleta subtraída à terceira pessoa ouvida nestes autos, em poder da qual o bem efetivamente foi recuperado pela polícia e segundo a qual o velocípede lhe havia sido entregue justamente pelo acusado, que, antes de se trocar, vestia as mesmas roupas descritas pela vítima como sendo aquelas trajadas pelo executor da infração, tudo isso sem contar o reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido e confirmado por ele em juízo.

Além disso, nota-se também que, segundo o boletim de ocorrência n.º 307837,
ao ser localizado pela polícia na noite que sucedeu a tarde fatídica
, o ora apelante foi
abordado após dispensar uma garrucha
e preso
em poder de dinheiro em espécie
e
de 05 (cinco) munições intactas de calibre .22
, ou seja, compatíveis com o armamento relatado pela vítima em juízo, o que
espessa ainda mais a certeza de autoria delitiva
(ID 146358652 - Pág. 30).

Diante desse cenário probatório, em que pese a negativa do acusado, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
pelos crimes de roubo majorado que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 157 do Código Penal e o art. 226 e art. 386, ambos do Código de Processo Penal. Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1407-72.2016.8.11.0010 – código 77762.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023